Tribunal: TJPA
Processo: 0863156-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863156-63.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RODOLFO ROGERIO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidor público contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de segurança para anular sua remoção ex officio. O agravante sustenta ausência de motivação específica no ato administrativo, violação a direito líquido e certo e existência de documento novo que orientaria a necessidade de motivação expressa para remoções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção do agravante configura ilegalidade por ausência de motivação específica; (ii) estabelecer se o documento administrativo interno apresentado pelo agravante tem força normativa para vincular a Administração e invalidar o ato de remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A remoção ex officio de servidor público é ato discricionário da Administração, desde que observados os princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

4.Embora atos administrativos discricionários exijam motivação, no caso concreto a remoção foi devidamente justificada pela necessidade de redistribuição de servidores diante da inauguração de nova unidade prisional, conforme justificativa técnica nos autos.

5.O Ofício Interno nº 418/2022/DGP/SEAP, apresentado pelo agravante, não tem caráter normativo vinculante, tratando-se apenas de diretriz administrativa interna, sem força para invalidar ato regularmente fundamentado.

6.Não há prova de desvio de finalidade ou de que a remoção tenha ocorrido como forma de sanção disciplinar ou retaliação, sendo insuficiente a mera alegação genérica do agravante.

7.O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local confirma que remoções ex officio, quando motivadas e dentro dos limites legais, são legítimas e não configuram violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A remoção ex officio de servidor público é ato discricionário da Administração, condicionado à devida motivação e ao respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

2.Diretrizes administrativas internas sem força normativa vinculante não podem, por si sós, invalidar atos administrativos regularmente motivados.

3.A inexistência de prova concreta de desvio de finalidade ou de retaliação impede o reconhecimento de ilegalidade na remoção de servidor público.

----------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.322/2015 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará); Lei Complementar nº 8.937/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022; TJPA, AI nº 0805368-29.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Rodolfo Rogério de Brito

em desfavor da decisão monocrática
sob o Id.

19823853
proferida por este Relator, na qual dei provimento para reformar a sentença,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO PÁRA,
ora agravado.

O juízo de primeira instância deferiu a medida liminar pleiteada, suspendendo o ato de remoção, sob o fundamento de que o agravante ainda se encontrava em período de estágio probatório e que a remoção ex officio, sem motivação expressa, ofendia o direito líquido e certo do servidor. Posteriormente, a sentença de mérito confirmou a liminar, concedendo a segurança para anular a remoção e manter o agravante em sua lotação de origem.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando a legalidade do ato administrativo, com base no poder discricionário da Administração Pública para movimentação de servidores em razão da necessidade do serviço. Em decisão monocrática, dei provimento à apelação, reformando a sentença e denegando a segurança, sob o argumento de que a remoção do agravante se inseria no juízo discricionário da Administração Pública e que não restou demonstrada violação a direito líquido e certo.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática não observou a necessidade de motivação para o ato administrativo, bem como desconsiderou documento novo juntado aos autos (Ofício Interno nº 418/2022/DGP/SEAP), que orienta a necessidade de motivação para remoções de servidores.

Alega que o ato administrativo de remoção é nulo, pois não houve fundamentação específica sobre a necessidade do serviço no novo local de lotação, havendo indícios de que a remoção pode ter sido motivada por interesses alheios ao interesse público.

Argumenta que a remoção arbitrária contraria o próprio planejamento estratégico da SEAP, que não contemplou o município de Abaetetuba no concurso público para o qual foi aprovado.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, garantindo a permanência do agravante em sua lotação de origem.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 20851360).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Ao reexaminar o caso concreto, verifica-se que os argumentos apresentados também não merecem acolhimento. Isso porque, conforme já devidamente exposto na decisão monocrática impugnada, a remoção de servidor é ato discricionário da Administração Pública que pode ocorrer para suprir necessidade do serviço público, não consistindo, em regra, violação ao direito de quem foi removido, tendo em mira que efetividade não se confunde com inamovibilidade.

Conforme exposto na decisão recorrida, embora a determinação do local de lotação do servidor insira-se na esfera discricionária do agente público, essa prerrogativa não é absoluta, pois todo ato administrativo, ainda que discricionário, deve atender a requisitos relacionados à motivação, sob pena de invalidação pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, a remoção do servidor, apesar de envolver certa margem de discricionariedade, configura um ato vinculado à exposição de seus motivos, devendo evidenciar o interesse público que o justifica, sob pena de nulidade, não podendo ser utilizado como forma de sanção disciplinar ou retaliação, sob risco de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

É imprescindível ressaltar, mais uma vez, que o ato apontado como coator no presente mandado de segurança, referente à transferência da impetrante para o exercício de suas atividades profissionais, foi devidamente motivado, conforme se verifica no Id. 17642360 - Pág. 8.

“JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE REMOÇÃO

Justifica-se a remoção do (a) servidor (a) acima citado em decorrência da inauguração do Centro de Recuperação Regional de São Félix do Xingu havendo a necessidade de redistribuição de servidores, visando à necessidade de melhor readequação e manutenção dos procedimentos operacionais dentro das Unidades Prisionais.

Em virtude da necessidade de serviço desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), e ainda, que a Lei Complementar nº 8.937, de 2 de dezembro de 2019, que transformou a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) não modificou o quantitativo de vagas existentes na Lei nº 8.322, de 15 de dezembro de 2015, está SEAP possui, de modo geral, um quadro de pessoal operacional e administrativo reduzido, levando em consideração a quantidade de Unidades Prisionais ativas, que chegam a 53 (cinquenta e três), a quantidade de custodiados, o volume de trabalho, a extensão territorial do estado, a dispersão geográfica das Unidades, a logística necessária para manutenção das Unidades Prisionais, e a importância estratégica da conservação

da ordem e disciplina dentro das Unidades Prisionais para a segurança pública como um todo.

Mediante o exposto, o ato de remoção atende às determinações constantes no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, ou seja, dentro da legislação pertinente e observados os requisitos legais conforme observamos nesta Justificativa Técnica.”

Não merece reparos, uma vez que a remoção do servidor, embora exija a exposição de motivos, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sendo legítima desde que não contrarie os princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade. O Ofício Interno nº 418/2022/DGP/SEAP, mencionado pelo agravante, não tem caráter normativo vinculante, tratando-se apenas de diretriz administrativa interna, não sendo suficiente para infirmar a validade do ato impugnado. Ademais, não há demonstração concreta de que a remoção do agravante tenha sido realizada com desvio de finalidade ou como forma de sanção disciplinar, sendo insuficiente a mera alegação genérica sobre a escolha do local de lotação. Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo, deve ser mantida a decisão recorrida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção.

2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática.

3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo.

4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes.

5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Desse modo, considerando que a remoção do servidor foi devidamente motivada, é oportuno destacar o entendimento deste Tribunal acerca da prerrogativa de remoção do servidor, desde que observados os critérios de conveniência, oportunidade e legalidade:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REMOÇÃO EX OFFICIO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO, UMA VEZ QUE ESTE FOI JUSTIFICADO EM RAZÃO DA REDUÇÃO DE ALUNOS EM ESCOLA A QUAL LABORAVA A RECORRIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMMUS BONNI IURIS NECESSÁRIO PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(1228990, 1228990, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018 - 12-07, publicado em 2018-12-17)

............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que negou a pretensão da agravante em ser transferida para outro setor, em virtude de alegar estar sendo vítima de assédio moral em seu ambiente de trabalho.

II-O art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para a antecipação dos efeitos de tutela.

III – Compulsando os autos, verifico que o requisito da probabilidade do direito não se encontra preenchido, uma vez que compartilho do mesmo posicionamento adotado pelo juízo a quo, em relação à insuficiência de provas. Os documentos juntados na ação de primeiro grau não ficam claramente demonstrado o alegado assédio moral afirmado pela agravante que justique o deferimento do pedido de relotação para outro setor.

IV- A lotação de servidores é ato discricionário, devendo a Administração ao exercer atos discricionários obedecer aos limites da legalidade e aos princípios da administrativos, bem como, não se olvida que o servidor público está sujeito à remoção ante à natureza da atividade desempenhada, não possuindo a garantia da inamovibilidade, podendo haver remoção no interesse da administração, com base em juízo motivado de conveniência e oportunidade, pelo que a discricionariedade da administração pública é limitada por princípios, dentre os quais o da motivação e legalidade.

V- Não comprovada a probabilidade do direito, resta ausente requisito essencial para concessão da tutela de urgência liminar pleiteada na inicial, nos termos do que dispõe o art. 300 e seguintes do CPC.

VI – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805368-29.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/05/2022)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025